Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700644-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL FRANÇA em face de decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0701396-13.2021.8.07.0018. Decisão, ID 25888663, deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas, ID 26795916. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0701396-13.2021.8.07.0018, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 101827732, daqueles autos. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito